Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726961-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDMARCOS PEREIRA IMPETRANTE: TALITA DA SILVA COSTA RODRIGUES AUTORIDADE: 1a VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de EDMARCOS PEREIRA, requerendo a expedição de salvo conduto, tendo como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria-DF. O paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), nos autos do processo criminal no 0704274-66.2020.8.07.0010 (ID: Num. 18163446). A impetrante sustenta que o Ministério Público instruiu superficialmente a denúncia, com base em um reconhecimento feito na delegacia sem as formalidades exigidas por lei. Destaca que o inquérito policial está eivado de nulidades, o que torna a denúncia inepta, sustentando que “não houve nenhuma investigação ao caso que foi noticiado pela vítima, e que a autoridade policial apenas se baseou no reconhecimento pessoal nulo feito na delegacia”. Invoca a observância das formalidades exigidas no art. 226 do CPP, que dispõe sobre o reconhecimento de pessoa, bem como o art. 5o, inciso LVII, da CF. Sustenta que o periculum in mora reside na evidente demora do julgamento do presente writ. Quanto ao fumus boni iuris, alega estar evidenciado, principalmente, pela ausência dos pressupostos para uma segregação cautelar. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem, com expedição de salvo conduto para o paciente. No mérito, pugna pela ratificação da liminar. É relatório. DECIDO. O habeas corpus é instituto previsto no art. 5o da CF, inciso LXVIII, que assim dispõe: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. No tocante ao habeas corpus preventivo, é necessária a prova concreta de ameaça à liberdade de locomoção do paciente para configurar o constrangimento ilegal e viabilizar a expedição de salvo conduto. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. WRIT INTERPOSTO CONTRA LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO DE AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DOS RECORRENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Serve o habeas corpus à proteção do direito de locomoção: permite a liberação de quem retido se encontra. Inadmissível o habeas corpus para discutir direito de acesso (ir por local ou a local específico), de propriedade (permanecer em local) ou, como na espécie, de atividade a desempenhar em local específico. A proteção constitucional é forte, célere, mas para afastar apenas a restrição ao direito de sair de onde se encontra - liberdade. 2. Exigindo a demanda a análise de inconstitucionalidade em tese de Lei Municipal, não merece a pretensão ser conhecida, pois o habeas corpus e o seu respectivo recurso não podem ser utilizados como mecanismos de controle abstrato da validade das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. 3. Não existindo ameaça concreta de constrangimento ilegal ao direito de locomoção dos ora recorrentes, carece a impetração de interesse processual. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 104.926/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019)” (Grifo nosso) Nessa mesma linha, é o entendimento desta Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE IMINÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. "1. É indispensável a existência de prova concreta de ameaça ao jus libertatis para se configure constrangimento ilegal que justifique a expedição de salvo-conduto. 2. Não ultrapassando as alegações do impetrante a esfera das conjeturas, não há que se falar em concessão preventiva da ordem de habeas corpus" (Acórdão n.1125379, 07139755220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso, limitou-se o impetrante a juntar aos autos documentos pessoais do paciente e trecho do que parece ser um relatório investigativo com sugestão de representação por prisão cautelar do paciente, mas sem a comprovação de que tenha sido efetivada a referida representação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1204353, 07165413720198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Segundo consta nos autos, o Ministério Público denunciou o ora paciente pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do CP (roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). A impetrante postula a concessão de salvo conduto para evitar possível prisão cautelar do paciente, ou seja, insurge a ordem em repressão à denúncia e em prevenção à decisão, já que inexiste ato praticado pela suposta autoridade coatora. Nesse contexto, verifica-se que não há em desfavor do paciente pedido de prisão pendente de julgamento ou decreto de prisão já proferido, sendo o seu temor vago, infundado, sem prova, o que não gera direito ao salvo-conduto. Registre-se, ainda, que o simples receio de ocorrência futura de ilegalidade não autoriza a concessão da medida, por não haver adequação entre o caso concreto e as causas figurativas da coação ilegal, não ultrapassando as alegações da impetrante de meras suposições. Desse modo, diante da ausência de elementos concretos que indiquem ameaça concreta ou potencial à liberdade do paciente, a fim de evidenciar a necessidade de se evitar um possível constrangimento ilegal, não verifico, ao menos nesse juízo de cognição perfunctória, periculum in mora ou qualquer ato ilegal ou irregular proveniente da autoridade tida como coatora, capaz de justificar, por si só, a concessão liminar de habeas corpus preventivo. Por oportuno, saliente-se que o inquérito policial se trata de peça meramente informativa, que sequer é obrigatória na persecução penal, de modo que eventuais vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade, pois as provas ali colhidas terão que passar pela sabatina do contraditório. Portanto, não se vislumbra, a princípio, qualquer ilegalidade a ser sanada por meio do presente writ. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se à Autoridade Coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020 13:04:10. ROBSON BARBOSA Desembargador